Tribunal: TJSP
Processo: 1001735-46.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial. Sentença de improcedência. Apelo do embargante. Sem razão. Inexistência de nulidade na perícia realizada. Os títulos constituídos na vigência do antigo Código Florestal são plenamente exigíveis à luz da jurisprudência do STJ. Recurso desprovido.